Tribunal: TJDFT
Processo: 0704916-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SHELLDON AARESTRUPP MARIN, em face à decisão da Primeira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deferiu pedido de penhora de bens e direitos do devedor em execução por quantia certa. Pela decisão agravada, o juízo deferiu a penhora de imóvel no Rio de Janeiro/RJ, matriculado em nome do devedor, bem como de lucros, dividendos e pró-labore das empresas das quais é sócio. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o imóvel já teria sido adjudicado por terceira pessoa em outra ação e que os lucros, dividendos e pró-labore seriam essenciais para sua subsistência. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para desconstituir as constrições. Preparo regular sob ID 55723715. Instado a se manifestar quanto a eventual falta de interesse recursal, reiterou os termos do recurso e requereu o conhecimento e provimento (ID 56749781). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I – Da penhora do imóvel de matrícula 34.232 – deferimento. O exequente, ID 179765426, requer a penhora do imóvel de propriedade da parte executada SHELLDON AARESTRUP MARIN, matriculado sob o número 34.232 no Registro de Imóveis da 1a Circunscrição de Nova Iguaçu/RJ, cuja certidão de matrícula foi acostada aos autos, ID 168705140. À falta de outros bens, o pedido encontra amparo nos artigos 789 e 835, V, do CPC, razão por que o defiro. Lavre-se a Secretaria o termo de penhora, conforme o art. 838 do CPC. A executada fica desde logo, por seu advogado, intimada desta penhora e de que ficará, por este ato, constituída depositária do bem. Ciente de que poderá oferecer impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 917, § 1o do CPC. Ao credor caberá providenciar o registro da penhora no ofício imobiliário (artigo 844 do CPC), comprovando-o com a juntada da certidão atualizada da matrícula. Na mesma oportunidade, deverá ainda exibir memória atualizada do débito. Para tanto, concedo-lhe o prazo de 20 (vinte) dias, a contar da disponibilização do termo de penhora. Depois da juntada da certidão atualizada da matrícula pelo exequente, expeça-se mandado de avaliação (por precatória). Eventuais impugnações da avaliação deverão ser apresentadas diretamente ao deprecado, razão por que pedidos dessa natureza não serão conhecidos, se encaminhados à deliberação deste Juízo. Mediante a mesma ordem, intime-se Joselita Marylin Proença Marin (esposa do devedor, AV-10 – 34.232 - ID 168705140, pág. 05) da penhora/avaliação, bem como para ter ciência do seu direito de preferência e de que, na forma do art. 843 do CPC, a sua meação recairá sobre o produto da alienação do bem, correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. Caso ela não seja encontrada, façam-se as pesquisas de endereço para novas diligências. Ressalto, todavia, que em sendo exauridos os meios para a sua localização, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão (art. 889, parágrafo único do CPC). II – Da penhora sobre a participação nos lucros, dividendos e penhora de percentual de pró-labore do executado – deferimento em parte. O exequente noticia que o executado figura como sócio administrador nas seguintes pessoas jurídicas: i) FUTURO EVENTOS, PROMOCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ: 04.160.100/0001-36; ii) QVE BRASIL SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 21.449.619/0001-58; iii) ARENA LICENCIAMENTO E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E DE ENTRETENIMENTO LTDA, CNPJ: 40.964.482/0001-14; iv) FUTURO EVENTOS, PROMOCOES E PARTICIPACOES LTDA SCP, CNPJ: 47.482.744/0001-53; e v) FUTURO AUTO SOCORRO LTDA, CNPJ: 23.283.916/0001-00. Postula a penhora dos lucros, dividendos e eventuais proventos de seu pró-labore que o aludido executado tem a receber das sociedades, no percentual de 30%. É bem certo, ademais, que a penhora desses frutos é prevista no artigo 1.026 do Código Civil: “O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação”. Portanto, é factível a penhora sobre o percentual dos lucros auferidos pelo codevedor, sendo inclusive desnecessária cogitar-se desconsideração da pessoa jurídica, já que não se pretende atingir patrimônio da pessoa jurídica, tampouco seu faturamento, mas somente os lucros daquele que figura no seu quadro social (que é o executado na presente demanda) vier a receber. Nesse cenário, não há alternativa à penhora dos lucros, máxime ao se considerar que o executado, até o momento, não ofertou bens de expropriação menos onerosa para ele. A pessoa jurídica FUTURO EVENTOS, PROMOCOES E PARTICIPACOES LTDA SCP, CNPJ: 47.482.744/0001-53, não consta na pesquisa SNIPER (anexa) como vinculada ao executado, tendo surgido o nome de outra: FOX CENTER COMERCIAL E SERVICOS LTDA (11.421.102/0001-05), que se encontra com situação cadastral “inapta” perante a Receita Federal, motivo pelo qual, em relação a ela, o pedido não tem passagem. Posto isso, defiro a penhora de eventuais lucros, dividendos e proventos de pró-labore do executado SHELLDON AARESTRUP MARIN (CPF 036.878767-21), que tenha a receber das seguintes pessoas jurídica: i) FUTURO EVENTOS, PROMOCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ: 04.160.100/0001-36; ii) QVE BRASIL SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 21.449.619/0001-58; iii) ARENA LICENCIAMENTO E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E DE ENTRETENIMENTO LTDA, CNPJ: 40.964.482/0001-14; e iv) FUTURO AUTO SOCORRO LTDA, CNPJ: 23.283.916/0001-00. Ficam as empresas intimadas, na pessoa do executado SHELLDON AARESTRUP MARIN (CPF 036.878767-21), que é seu sócio-administrador de todas, por meio de seu advogado, para que no prazo de 15 dias apresente os balanços da contábil das sociedades, com a indicação dos lucros e dos valores que lhe são destinados. E, caso não o faça, será nomeado, a requerimento do exequente (que deverá adiantar os respetivos honorários e os incluir na conta do débito em execução), administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de pagamento. Cadastrem-se as aludidas sociedades no campo de interessados da autuação.” Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal, similar ao interesse de agir para a propositura de uma demanda. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. A seu turno, o interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. Exatamente o terceiro pressuposto – adequação – está ausente no presente caso. A tese ventilada pelo agravante trata de eventual incorreção da penhora, defesa a ser veiculada por meio de embargos à execução, conforme expressa previsão do art. 917, II, do Código de Processo Civil, que tem aplicação subsidiária à execução fiscal: “Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I-... II- penhora incorreta ou avaliação errônea;” Ademais, o próprio agravante já protocolou junto ao juízo de origem igual defesa, ou seja, arguiu os mesmos fundamentos deste recurso quanto à eventual impossibilidade de penhora do imóvel, cuja apreciação encontra-se pendente. Eventual conhecimento por este colegiado da matéria ora deduzida implicaria em inevitável julgamento per saltum, configurando-se supressão de instância e ofensa ao juízo natural, a quem cabe conhecer originariamente as defesas deduzidas pelas partes. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063